Tribunal: STJ
Processo: 5233952-69.2023.8.09.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 73540 - GO
(2024/0174120-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CLAUDIO HENRIQUE CAMARGOS
ADVOGADA
: DAIANNE WANESSA PEREIRA NEVES - GO044019
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
AGRAVADO
: GOIAS PREVIDENCIA - GOIASPREV
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
POLICIAL
MILITAR.
PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA
REMUNERADA
COM
PROMOÇÃO
AO
GRAU
IMEDIATAMENTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
A
FUNDAMENTO
CONTIDO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA 283/STF.
1. No caso, em nova análise, o RMS não pode ser conhecido, por
ausência de dialeticidade, incidindo, por analogia, a
A
Súmula 283/STF.
reiteração das teses já repelidas pelo acórdão estadual, sem a devida
impugnação específica dos seus fundamentos (prerrogativa de autotutela
administrativa; inexistência de direito adquirido a regime jurídico;
alcance da regra de transição até
e aplicação da
31/12/2021;
, não supera o óbice de admissibilidade.
Súmula 359/STF)
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA54905292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:35
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 225f3c80-7f7d-4f50-93fa-e08b3f14bdd5

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54905292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:35
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 225f3c80-7f7d-4f50-93fa-e08b3f14bdd5

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 73540 - GO
(2024/0174120-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CLAUDIO HENRIQUE CAMARGOS
ADVOGADA
: DAIANNE WANESSA PEREIRA NEVES - GO044019
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
AGRAVADO
: GOIAS PREVIDENCIA - GOIASPREV
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
POLICIAL
MILITAR.
PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA
REMUNERADA
COM
PROMOÇÃO
AO
GRAU
IMEDIATAMENTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
A
FUNDAMENTO
CONTIDO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA 283/STF.
1. No caso, em nova análise, o RMS não pode ser conhecido, por
ausência de dialeticidade, incidindo, por analogia, a
A
Súmula 283/STF.
reiteração das teses já repelidas pelo acórdão estadual, sem a devida
impugnação específica dos seus fundamentos (prerrogativa de autotutela
administrativa; inexistência de direito adquirido a regime jurídico;
alcance da regra de transição até
e aplicação da
31/12/2021;
, não supera o óbice de admissibilidade.
Súmula 359/STF)
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Documento eletrônico VDA54285008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:18
Código de Controle do Documento: c7d9ba6a-838b-4ca0-b504-0260b5c98cf8

Trata-se de agravo interno interposto por Cláudio Henrique
Camargos contra decisão de fls. 655-663 que não conheceu do recurso
em mandado de segurança, porquanto não impugnado especificamente
os fundamentos do voto condutor.
O agravante argumenta que, ao contrário do consignado no
decisum, "atendeu rigorosamente ao princípio da dialeticidade,
impugnando de forma específica e exaustiva os fundamentos que
". Consigna que "
sustentaram o acórdão recorrido
a alteração de
entendimento da Procuradoria Geral do Estado de Goiás configurou
uma inovação jurídica arbitrária e discricionária, violando o direito
adquirido e a confiança legítima depositada pelo Agravante, que
". Requer,
permaneceu na ativa com base em orientações anteriores
assim, o provimento do recurso para que "seja conhecido e tenha seu
mérito analisado, com o consequente reconhecimento do direito líquido
".
e certo do Agravante à promoção imediata
Impugnação às fls. 690-696.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada. Vejamos.
Desde a origem, em suma, o impetrante, ora agravante, pleiteia o
imediato afastamento de suas funções, o prosseguimento do processo de
transferência para a reserva remunerada e o reconhecimento do direito à
Documento eletrônico VDA54285008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:18
Código de Controle do Documento: c7d9ba6a-838b-4ca0-b504-0260b5c98cf8

promoção ao posto imediato, atualmente ocupado (2o Tenente da Polícia
Militar), ao qual ascendeu após 31/12/2021.
O acórdão recorrido denegou a segurança sob os seguintes
fundamentos:
"a Administração (i) Pública tem a prerrogativa de rever seus
(a)
próprios atos, quando eivados de vícios de legalidade e revogá-los por
motivo de conveniência ou oportunidade, com fundamento nas Súmulas
no 346[1] e 473[2], ambas do Supremo Tribunal Federal, além do artigo
53, da
";
Lei no 9.784/1999
"o servidor público não possui direito adquirido a regime
(b)
jurídico, (ii) como bem pontuado no judicioso parecer da Procuradoria-
Geral da Justiça, e conforme entendimento do STJ";
"os militares que, até (iii) estivessem preenchidos todos os
(c)
requisitos para a
transferência à reserva remunerada e a
31/12/2021,
consequente promoção imediata, mas que decidiram permanecer na
ativa, não poderiam cumular o benefício da promoção imediata, com
promoções regulares ocorridas após
";
31/12/2021
"não é possível admitir que o servidor público militar apto a ser
(d)
transferido para a reserva remunerada, e optante por continuar na ativa,
galgue as promoções posteriores ao regime anterior, com acúmulo do
direito à graduação imediata, uma vez que vai de encontro ao disposto
na Súmula 359 do STF".
Diante disso, em nova análise, evidencia-se que subsiste a razão da
decisão monocrática: o RMS não pode ser conhecido, por ausência de
dialeticidade, incidindo, por analogia, a
A reiteração
Súmula 283/STF.
das teses já repelidas pelo acórdão estadual, sem a devida impugnação
específica dos seus pilares (prerrogativa de autotutela administrativa;
inexistência de direito adquirido a regime jurídico; alcance da regra de
transição até
e aplicação da
, não supera o
31/12/2021;
Súmula 359/STF)
óbice de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA54285008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:18
Código de Controle do Documento: c7d9ba6a-838b-4ca0-b504-0260b5c98cf8

Ante o exposto,
provimento ao agravo interno.
nego
É o voto.
Documento eletrônico VDA54285008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:18
Código de Controle do Documento: c7d9ba6a-838b-4ca0-b504-0260b5c98cf8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no RMS 73.540 / GO
Número Registro: 2024/0174120-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
202100002114945 523395269 52339526920238090000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLAUDIO HENRIQUE CAMARGOS
ADVOGADA
: DAIANNE WANESSA PEREIRA NEVES - GO044019
RECORRIDO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
RECORRIDO
: GOIAS PREVIDENCIA - GOIASPREV
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - PROMOÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CLAUDIO HENRIQUE CAMARGOS
ADVOGADA
: DAIANNE WANESSA PEREIRA NEVES - GO044019
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
AGRAVADO
: GOIAS PREVIDENCIA - GOIASPREV
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA54843079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:20
Código de Controle do Documento: 38adb790-3555-4bf9-aeec-1947c621e763

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:20
Código de Controle do Documento: 38adb790-3555-4bf9-aeec-1947c621e763